Tribunal: TJDFT
Processo: 0752441-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752441-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE AGRAVADO: ADRIANA PENA, ELIANA ARAUJO NOLASCO, ESTEFANO JOSE SACCHETIM CERVO, JEANETE ALVES CORREA, JOANES CARVALHO SANTOS, MILIA NAIM, PEDRO PONGELUPE THOMAZ, SARAH BORGES ALMADA DE ABREU, VENUS DE CHANTAL ZANCHET E SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE em face de decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência no 0721806-80.2020.8.07.0001 (ajuizada por ADRIANA PENA E OUTROS, ora agravados, em face da agravante), decisão nos seguintes termos: “Defiro a prioridade na tramitação, visto que as autoras Eliana Araújo Nolasco, Jeanete Alves Correa e Milia Naim são maiores de 60 (sessenta) anos de idade, conforme os documentos de identificação às IDs 67841832, 67841830 e 67841827. Registre-se, se necessário. Não obstante a necessidade de emenda à inicial, passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. Os autores, proprietários das unidades nos 1316, 410, 207, 909, 515, 1108, 1319, 919 e 1110 do Condomínio réu, pedem a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da Assembleia condominial realizada em 25/06/2020, e, por conseguinte, que seja determinado ao síndico que convoque, no prazo de 10 (dez) dias, a realização de nova Assembleia, com a mesma ordem do dia, devido às seguintes irregularidades que teriam ocorrido: a) ilegalidade manifesta na realização da assembleia de forma presencial, por contrariar as disposições da Lei no 14.010/2020 e do Decreto Distrital no 40.817/2020; b) negativa de acesso aos condôminos à integralidade dos documentos que compunham a prestação de contas do Condomínio relativa ao exercício de 2019; c) disponibilização do Relatório de Auditoria Independente somente 24 horas antes da Assembleia; d) inexistência de Parecer do Conselho Consultivo/Fiscal sobre as contas do síndico, como preconiza a Convenção; e) violação das regras convencionais para eleição do Presidente da Assembleia; f) validação de procurações realizada por agentes incompetentes; g) cerceamento do direito dos condôminos de exame e discussão da prestação de contas do exercício de 2019; h) desconsideração do peso que deveria ser atribuído a cada voto; i) ausência de convocação de inúmeros condôminos para a Assembleia; j) uso de procurações inválidas; k) participação de condôminos inadimplentes nas votações; l) apropriação indevida de procurações residuais por parte do Administrador do Pool, gerando contabilização de votos em duplicidade, e m) alteração do voto oral de abstenção consignado pela proprietária da unidade 904. Consoante se extrai da ata da referida Assembleia Geral Ordinária (ID 69621091), a pauta de deliberação foi a seguinte: 1) eleição do Presidente da Assembleia, o qual escolheria o secretário para lavrar a ata; 2) exame, discussão e votação da prestação de contas da administração do Condomínio referente ao exercício do ano de 2019; 3) eleição do síndico, subsíndico e membros do Conselho Consultivo e respectivos suplentes para o período de 01/07/2020 a 31/03/2021, e 4) exame, discussão e votação da proposta orçamentária do período de 01/07/2020 a 31/03/2021. Inicialmente, em relação à alegação da parte autora de que há Ilegalidade manifesta na realização da assembleia de forma presencial, por contrariar as disposições da Lei no 14.010/2020 e do Decreto Distrital no 40.817/2020, endosso na integralidade os fundamentos da decisão de ID 68520883, que indeferiu a tutela antecipada requerida em caráter antecedente para tornar sem efeito a Assembleia por esses mesmos fundamentos. Com efeito, não há razões para se alterar o entendimento de que o art. 12 da Lei no 14.010/2020 não tornou obrigatória a realização de assembleia geral, em condomínios, de forma virtual, havendo apenas uma permissão legal para o uso deste meio. Ademais, o Decreto Distrital no 40.817/2020, invocado pela parte autora, em seu art. 10, apenas recomendou que a circulação de pessoas idosas, crianças, gestantes e com comorbidades se limitasse às necessidades imediatas de alimentação e saúde, não havendo dispositivo expresso vedando a realização de assembleias condominiais presenciais. Conforme constou na decisão de ID 68520883, houve apenas recomendação para evitar aglomeração de pessoas, mas os condôminos poderiam constituir procuradores para representá-los. Em relação às demais irregularidades apontadas, vejo que variadas delas não convencem neste exame de cognição sumária, necessitando serem submetidas ao contraditório e à dilação probatória, no entanto, salta aos olhos dois aspectos que demonstram a relevância da fundamentação. O primeiro deles é que, ao examinar a ata da Assembleia, nota-se que não houve discriminação, e consequentemente, transparência, quanto aos votos que definiram o Presidente da Assembleia, a aprovação das contas do exercício de 2019 e a eleição de membros do Conselho Consultivo. Isso porque, na ata constou somente a quantidade de votos que definiu os itens mencionados, porém, não houve indicação qualitativa dos votos, ou seja, não foi identificado como cada condômino votou, o peso atribuído a cada voto, conforme o item 10.18 da Convenção do Condomínio (ID 67841843, pág. 20), e se o condômino estava presente ou representado mediante procuração. A lista de presença da Assembleia (ID 69621091, págs. 6 a 15) também não identifica quem a assinou, se o próprio condômino ou eventual procurador. Ainda que no vídeo da íntegra da Assembleia (https://drive.google.com/file/d/1CqQS5oxOvp7iFMLFcRbdkLCf9JyNTTBG/view? usp=sharing.) seja possível captar e entender como alguns dos condôminos votaram, essa identificação não ocorre na integralidade, principalmente em relação às pessoas que representavam outras mediante procuração, e, de qualquer forma, referido vídeo só foi apresentado nos autos, mediante determinação judicial, não tendo sido disponibilizado anteriormente aos condôminos, consoante e-mails de IDs 67842507 e 67842508. Assim, em decorrência da ausência das informações narradas em ata, nota-se a ofensa à publicidade, lisura da eleição e transparência, o que acaba prejudicando e dificultando a impugnação, por parte dos condôminos, de decisões tomadas na Assembleia Geral. O segundo aspecto que demonstra a relevância da fundamentação está relacionado às contas condominiais. A Convenção Condominial, no item 7.4, alínea “c” (ID 67841843, pág. 13), prevê que é atribuição do síndico preparar demonstração trimestral das despesas efetuadas, apresentando aos condôminos, quando solicitada, documentação correspondente, que deverá estar arquivada. Nesse sentido, a parte autora comprovou que, por intermédio de notificação extrajudicial e petições, foram requeridos, em 05 e 10 de junho de 2020, ou seja, antes da Assembleia Geral impugnada, documentos e esclarecimentos relacionados às contas (IDs 67842501 e 67842504), porém, tais não foram disponibilizados, ferindo, assim, o dispositivo da Convenção acima citado. A ausência de disponibilização foi demonstrada no vídeo que contém a íntegra da Assembleia (https://drive.google.com/file/d/1CqQS5oxOvp7iFMLFcRbdkLCf9JyNTTBG/view? usp=sharing.), a partir do tempo 1h18m58s. É possível escutar uma das condôminas relatando que enviara um e-mail solicitando a apresentação de algumas contas, não recebendo resposta alguma. Diz, ainda, que se manifestou em um grupo de whatsapp do Condomínio, mas quando perguntou sobre o assunto, foi removida do grupo, o que a fez ter um sentimento de ausência de transparência. Além disso, o Relatório de Auditoria Independente, documento que foi a base para a votação da prestação de contas na Assembleia, foi enviado por e-mail aos condôminos apenas 24 (vinte e quatro) horas antes do ato, ou seja, no dia 24/06/2020, consoante ID 77499651. Ainda, a Convenção do Condomínio prevê, no item 9.2, alínea “c” (ID 67841843, pág. 16), que uma das atribuições do Conselho Consultivo é emitir parecer sobre contas do síndico, conferindo, aprovando, ou rejeitando-as, mas não foi emitido qualquer parecer. Durante a Assembleia, o próprio Presidente afirmou que não tinha conhecimento desse documento, conforme se vê a partir do tempo 1h9m40s. Esses elementos revelam que os condôminos foram prejudicados na análise da prestação de contas, pois não tiveram acesso prévio, em tempo razoável, aos documentos pertinentes. O conteúdo do Relatório de Auditoria Independente (ID 67842514) evidencia que sua disponibilização aos condôminos apenas um dia antes prejudicou sua apreciação, pois, ainda que a sua conclusão tenha sido no sentido de que as evidências apontadas no documento não desqualificam as despesas e receitas registradas pelo Condomínio no período de janeiro a dezembro de 2019, foram verificadas algumas falhas bastante relevantes. A título de exemplo, o Relatório demonstra despesas praticadas além do previsto no orçamento, relativamente aos itens folha de pagamento, custos e despesas, tarifas públicas e gastos com manutenção, o que gerou, ao final, excesso, em relação ao orçamento aprovado, de R$ 1.629.635,86, valor altamente considerável. É citado que, deste total, foram incluídas despesas extraordinárias, mas que não estão detalhas no subgrupo “despesas com taxas extras”. É cediço que, nos termos do item 9.2, alínea “b”, da Convenção (ID 67841843, pág. 16), cabe ao Conselho Consultivo, também, autorizar o síndico a efetuar despesas extraordinárias não previstas no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, mas o Relatório de Auditoria não demonstra que tal teria ocorrido. Isso corrobora que apenas um dia para analisar um Relatório que aponta despesas tão elevadas fora do orçamento foi extremamente insuficiente. Cabe salientar que, durante a Assembleia, alguns condôminos objetivaram falar sobre contas (notas fiscais, contratos, etc.) que não teriam sido objeto do referido Relatório de Auditoria, mas foram impedidos pelo Presidente da Assembleia, ao argumento de que a pauta era a prestação de contas espelhada somente no Relatório, consoante se observa no tempo 1h17m38s do vídeo, pois o que não constava do documento não era de conhecimento de outros condôminos, não podendo ser objeto de apreciação naquele momento. O Presidente da Assembleia afirmou, ainda, que o Relatório fora disponibilizado com antecedência justamente para que o condômino interessado apresentasse, antes da deliberação em assembleia, eventual falha, e que ali não era a hora e lugar para discussão nesse sentido, devendo ser objeto de impugnação posterior, o que obviamente não pode prosperar, pois a Assembleia era, na realidade, o momento propício para tanto, nos termos do art. 1.348, inciso VIII, do Código Civil, e considerando que as contas do Condomínio como um todo estavam sendo apreciadas e votadas. Esses aspectos revelam que a votação e aprovação do item 2 da Ordem do dia da Assembleia, qual seja, exame, discussão e votação da prestação de contas da administração do Condomínio referente ao exercício do ano de 2019, ficaram extremamente prejudicados, dada a falta de disponibilização das contas em prazo razoável e o próprio impedimento de discussão de documentos pertinentes às contas, embora não tratados no Relatório de Auditoria. Assim, está presente a probabilidade do direito, dada a falta de transparência e lisura, e o descumprimento de disposições da Convenção do Condomínio, antes e durante a condução da Assembleia. Também presente o perigo de dano, tendo em vista que o ano de 2020 está se findando, e em parte dos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021 ocorrerá o recesso judiciário e o período de suspensão de prazos processuais, o que, munido ao trâmite regular do processo, demonstra que, até o provimento final, certamente se passarão meses, tempo demasiado para que o Condomínio permaneça sendo gerido pela mesma gestão que não proporcionou a devida transparência e que, em face das despesas além da previsão orçamentária em valor de mais de um milhão e meio de Reais, referidas no Relatório de Auditoria, coloca toda a coletividade em risco de sofrer dano irreparável. A prestação de contas é aspecto extremamente sensível em um Condomínio, ainda mais do porte do Hotel Bonaparte, que conta com 267 suítes, 5 lojas no térreo e 8 lojas e restaurante na sobreloja, movimentando o síndico elevados recursos. A realização de nova Assembleia, ademais, garantirá maior participação e legitimidade, inclusive viabilizando que os condôminos possam examinar as contas com a devida antecedência. Quanto à irreversibilidade, está presente a “irreversibilidade recíproca”, porque a manutenção da gestão atual, eleita em Assembleia que provavelmente será anulada, permitirá a prática de atos geradores de obrigações para o Condomínio perante terceiros, não passíveis de serem desconsiderados posteriormente, cujos efeitos podem ser inafastáveis. Por outro lado, se for eleita uma nova gestão, em uma nova Assembleia, o mesmo poderá ocorrer. Sopesando esses dois aspectos, deve prevalecer a opção pela medida que garantirá a maior legitimidade à gestão para o próximo período e a maior participação de condôminos. Assim, é melhor assumir o risco da irreversibilidade em face da gestão que vier a ser eleita em uma nova Assembleia. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da AGO realizada em 25/06/2020 e para determinar que a parte ré convoque, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a realização de nova AGO, com a mesma Ordem do Dia e observância das disposições da Convenção do Condomínio. Intime-se pessoalmente o réu a cumprir a presente decisão, no prazo acima fixado, contado da efetiva intimação (e não da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido), sob pena de multa de R$5.000,00 por dia de atraso. Antes de determinar a citação da parte ré, fica a parte autora intimada a emendar a inicial para dar valor à causa e recolher as custas, em 15 dias.” (ID 78080818, autos originários - grifei). Em suas razões (ID 22182263), sustenta, preliminarmente, que “não poderiam os autores/agravados ajuizar a ação tão só contra o Condomínio, olvidando o legítimo interesse dos condôminos que não comungam da sua posição e especialmente o interesse legítimo contrário do síndico reeleito e dos conselheiros”, fato que atrairia a incidência do art. 114 do Código de Processo Civil e a formação de litisconsórcio passivo necessário, dependendo a eficácia da decisão agravada da citação de todos os interessados. Pugna pela “cassação imediata da decisão para que seja preservada a integridade dos direitos das mencionadas pessoas interessadas que não integram a lide e que, portanto, não podem ser por ela afetados.” No mérito, aduz que “a tutela de urgência deferida tem conteúdo irreversível, afronta a soberania da Assembleia e direitos de terceiros legitimamente interessados, além de tornar sem efeito inclusive deliberações que não são objetos da ação”. Alega que, “da forma como foi antecipada a tutela, a decisão agravada consubstancia satisfação plena da pretensão dos autores, que importa mesmo na perda do objeto da lide, pois ao determinar a realização de nova AGO para deliberar sobre os mesmos temas da reunião de 25.6.2020, tornou implicitamente nula a Assembleia questionada, e destituiu, na prática, o síndico e o conselho consultivo eleitos, antes que fosse sequer instaurado o contraditório”. Argumenta que “um dos componentes da decisão aborda a eleição do síndico para o período de 01.07.2020 a 31.03.2022, tema que não mereceu qualquer argumentação por parte dos autores/agravados”; que “o atual síndico foi reeleito para o período citado no edital de convocação, não tendo havido contagem dos votos por se tratar de candidato único”; que “os autores querem anular a eleição sob o estéril argumento de não terem apresentado chapa, por entenderem que a eleição estava maculada de vícios”; que “a decisão fustigada não aponta qualquer vício na eleição para o cargo de síndico, mas mesmo assim determina que se realize nova eleição, o que se mostra completamente teratológico”; que “a eleição do presidente da assembleia observou o disposto na Convenção do Condomínio e no Código Civil, ao permitir que dela participassem os procuradores legalmente constituídos, presentes à reunião”; que, “quanto às procurações, a ata da Assembleia registra ter sido constituída uma comissão, por deliberação da própria Assembleia, que validou os documentos”; que “a análise das procurações foi feita por dois dos autores da presente demanda - Sra. Sara e Sr. Pedro -, que validaram os instrumentos, mas que agora, por não terem atingido seus objetivos, se insurgem contra o resultado do pleito, questionando justamente as procurações que validaram”; e que, na emeda à petição inicial determinada pelo juízo a quo, “os autores faltaram com a verdade, ao afirmar que havia outros candidatos”. Defende, também, que, “não se sustenta a suspensão dos efeitos da AGO, assim, genérica e totalmente, porque isso importa em suspender até os efeitos não questionados, caracterizando decisão além do pedido”; que “os autores só buscam reverter aquelas deliberações que não atendem aos seus interesses pessoais, o que não aconteceu com o orçamento aprovado, que reduziu o valor do rateio das despesas condominiais”; que “os agravados não fizeram qualquer objeção ao orçamento aprovado, pelo simples de fato de que ele os beneficia”; e que “a tutela concedida foi além do pedido dos demandantes/agravados, pois suspendeu os (v.g. TODOS) efeitos da AGO, o que afasta a execução do orçamento por ela aprovado, assim inviabilizando sua execução e, consequentemente, vedando a arrecadação dos valores definidos e a execução das despesas orçadas”. Diz, ainda, que “a decisão fustigada se baseia em supostas irregularidades na apresentação das contas para justificar a realização de nova assembleia, concedendo aos agravados uma segunda oportunidade para defender suas ideias e interesses”; que “os autores/agravados renunciaram ao direito de debater as contas, preferindo se ausentar da reunião. Poderiam ter permanecido e votado por sua reprovação, e, quiçá, ter invertido o resultado final”; e que, “ainda que as contas viessem a ser reprovadas, isso não implicaria o afastamento automático do síndico e do conselho consultivo. Eventual impropriedade ou falha poderia ser justificada e(ou) regularizada, e se não houvesse essa possibilidade, o afastamento do síndico, nessa hipótese, só se justificaria se baseada em dolo – de que não se cogita – e se se observasse os procedimento próprio, previsto na Convenção: convocação de assembleia extraordinária, e quórum qualificado”. Diz, em acréscimo, que o fundamento tecido na decisão agravada quanto à ausência de qualificação dos votos dos condôminos “não se coaduna com o disposto na Convenção e no Código Civil, que não exigem a votação nominal nas deliberações da assembleia [ ] não se faz necessário registrar como cada condômino votou e até mesmo se votou, e se acaso isso fosse exigível, seria o caso de se emendar a ata com base na gravação da assembleia, e não decretar nulidade in limine, como ocorre na prática, com o sobrestamento de todos os efeitos da AGO”. Quanto ao parecer do Conselho Consultivo, salienta se tratar de função de assessoria ao síndico na execução do orçamento, e que “seu parecer, ainda que previsto e desejável, não tem efeito vinculante, ou seja, a Assembleia Geral pode aprovar ou reprovar as contas da administração independentemente do parecer do Conselho, ou mesmo contrariando-o”. Por fim, afirma que ausentes os pressupostos para a antecipação da tutela de urgência. Ao final, requer: “1) antecipação de tutela recursal para cassar/revogar a r. decisão combatida, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo (falta de citação de litisconsortes necessários) e por falta de elementos que autorizem a suspensão dos efeitos da AGO e a convocação de outra, ato equivalente à decretação da sua nulidade ab initio, sem que haja nulidade cominada em razão dos supostos “vícios” apontados pelos agravados, e porque a antecipação requerida exaure em si mesma a pretensão dos autores/agravados sem a instauração do contraditório e o exercício do direito de ampla defesa; 2) se outro for o entendimento desse Nobre Relator, que seja conferido efeito suspensivo a este recurso, mantendo-se íntegras as deliberações da AGO questionada até o julgamento do mérito do agravo; 3) por fim, requer ainda alternativamente aos dois primeiros pedidos, que seja deferida parcialmente a antecipação de tutela vindicada, reformada parcialmente a r. decisão combatida, mantida a deliberação da AGO que reelegeu o síndico e elegeu o Conselho Consultivo, nos termos anteriormente expostos, também até o julgamento final deste agravo” (ID 22182263, p. 18) Preparo regular (ID 22182274). Os agravados se anteciparam e apresentaram contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 22325086). É o relatório. Decido. I. Preliminarmente: da admissibilidade recursal Como relatado, a agravante, em sede de preliminar, sustenta que nula a decisão agravada, uma vez que “não poderiam os autores/agravados ajuizar a ação tão só contra o Condomínio, olvidando o legítimo interesse dos condôminos que não comungam da sua posição e especialmente o interesse legítimo contrário do síndico reeleito e dos conselheiros”, fato que atrairia a incidência do art. 114 do Código de Processo Civil e a formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os condôminos. Embora de ordem pública a questão referente a atendimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, passível de reconhecimento ex officio pelo juízo, ou de ser arguida em qualquer tempo pelas partes, se não foi objeto da decisão agravada, inviável sua discussão em sede de agravo de instrumento: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por isto, não deve ser admitida, na presente sede, a alegação relativa à necessidade de formação de litisconsórcio passivo na ação originária. Isto fixado, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que, em sede de tutela provisória, suspendeu os efeitos da AGO realizada em 25/06/2020 e determinou à parte ré/agravante convocasse, no prazo de 10 (dez) dias úteis, nova Assembleia Geral Ordinária, com a mesma Ordem do Dia e observância das disposições da Convenção do Condomínio); conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. II. Do mérito O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, intenta a agravante antecipação dos efeitos da tutela recursal para cassar ou revogar a decisão agravada, argumentos de não satisfação de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo (falta de citação de litisconsortes necessários), de falta de elementos autorizadores da suspensão dos efeitos da AGO e de convocação de outra; e, subsidiariamente, concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, plausibilidade do direito que não se evidencia. Em que pese as alegações da agravante, inviável desconstituir, nesta sede, o que anotado na decisão agravada: diversas irregularidades naquela assembleia geral ordinária do condomínio. Exemplificativamente: agravados que requereram, por mais de uma vez e anteriormente à assembleia ocorrida em 25.6.2020, acesso a balancetes e documentos fiscais e contábeis referentes ao condomínio, objetos da prestação de contas (IDs 67842501 e Id 67842504, autos originários); apresentação tardia de relatório de auditoria do ano-exercício 2019, em 24.6.2020, para conferência dos condôminos (ID 77499651, autos originários); não indicação dos votos dos condôminos, nem peso conferido a cada voto, o que em dissonância ao disposto no item 10.18 da Convenção de Condomínio (ID 67841843, pág. 20, autos originários); cômputo de votos de condôminos inadimplentes (IDs 73459879 e 69621091, pp. 6/15, autos originários); discrepância entre o total de votos computados (196) e a lista de assinatura dos presentes na AGO (161) (ID 69621091, pp. 6/15, autos originários); inviabilidade de identificação de signatários de assinaturas constantes na lista de presença da AGO, se de proprietários ou de procuradores eventualmente constituídos (ID 69621091, pp. 6/15, autos originários); e inexistência de parecer do Conselho Consultivo acerca das contas objeto da assembleia, o que em dissonância ao disposto no item 9.2, alínea “c” da Convenção do Condomínio (ID 67841843, pág. 16, autos originários); Em outras palavras: nesta sede e no presente momento, inviável afastar a conclusão exposta na decisão agravada: indicação suficiente de ofensa ao princípio da publicidade, à lisura da eleição e à transparência das decisões tomadas na referida AGO, bem analisada a “irreversibilidade recíproca” (“manutenção da gestão atual, eleita em Assembleia que provavelmente será anulada, permitirá a prática de atos geradores de obrigações para o Condomínio perante terceiros, não passíveis de serem desconsiderados posteriormente, cujos efeitos podem ser inafastáveis. Por outro lado, se for eleita uma nova gestão, em uma nova Assembleia, o mesmo poderá ocorrer), questão satisfatoriamente definida (“Sopesando esses dois aspectos, deve prevalecer a opção pela medida que garantirá a maior legitimidade à gestão para o próximo período e a maior participação de condôminos. Assim, é melhor assumir o risco da irreversibilidade em face da gestão que vier a ser eleita em uma nova Assembleia”), razão do deferimento da tutela de urgência para “suspender os efeitos da AGO realizada em 25/06/2020 e para determinar que a parte ré convoque, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a realização de nova AGO, com a mesma Ordem do Dia e observância das disposições da Convenção do Condomínio”. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro a antecipação dos efeitos da tutela e o efeito suspensivo pleiteados. Recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora